Tribunal: TJBA
Processo: 0001268-21.2008.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001268-21.2008.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: VENANCIO FERREIRA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, BARBARA CAIRES E SILVA NETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SOBRESTAMENTO DO FEITO.
RE 632212 (TEMA 285). DECISÃO REVOGA O SOBRESTAMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS DEPOSITÁRIOS PARA RESPONDER ÀS AÇÕES EM QUE SE PRETENDA O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA, DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCLUSIVE OS SUCESSORES. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL 1.247.150/PR (DJE 12/12/2011). CORREÇÃO MONETÁRIA, TEM-SE QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.107.201-DF. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPRESSAMENTE PREVISTO NA SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. HONOR
ÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR MÁXIMO PELO JUÍZO DE PISO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0001268-21.2008.8.05.0123
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII